Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. RECONHECIDA.
I – A materialidade e a autoria dos delitos de vias de fato e ameaça encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
III – O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade, independente da real intenção do réu.
IV – Condenações por fatos posteriores ao crime em exame não configuram maus antecedentes ou reincidência.
V – Em recente julgado o STJ entendeu que, mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022).
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.